Tribunal: CARF
Processo: 11634.000872/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000872/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.897 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LIDIA INAZAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
Demonstrando ser improfícua a intimação via postal ressai regular a intimação
por edital.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000872/2009-84
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000872/2009-84

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
LIDIA INAZAWA, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Curitiba/PR,
Acórdão no 06-33.772/2011, às e-fls. 414/417, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da variação patrimonial a
descoberto, em relação ao exercício 2005, conforme peça inaugural do feito, às fls. 359/362, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados, conforme demonstrado no Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal e Demonstrativo de Variação Patrimonial, sendo estes, parte integrante do
presente Auto de Infração.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 445/461, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente pugna pela tempestividade do recurso, tendo em vista a ausência
de intimação regular.
Aduz que não houve esgotamento da via escolhida, além da existência de
procurador constituído nos autos.
Afirma não haver indicação do local de afixação, bem como ter sido desafixado
antes da data prevista.
Quanto ao mérito, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o
relato da decisão de piso:
Regularmente cientificada do lançamento em 23/10/2009 (fl. 300), a interessada
ingressa, em 23/10/2009, com a impugnação de fls. 301/305, instruída com os
documentos de fls. 306/335 onde, inicialmente, relata os fatos ocorridos na fase
preliminar ao lançamento, para, em seguida, alegar que embora lavrada a Escritura
Pública de Compra e Venda do apartamento no 1101 do Condomínio Noel Rosa em
03/06/2005, o valor foi pago integralmente em 2003 e 2004, como inclusive
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000872/2009-84

mencionado na sobredita escritura, que expressamente dispõe que os outorgantes
vendedores, confessam já haver recebido dos compradores o valor da venda em data
anterior.
Declara que houve equívoco por parte do responsável pelo preenchimento da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2006 (DIRPF 2006), uma vez
que o imóvel foi adquirido em 2003, conforme Instrumento Particular de Cessão de
Direito de Imóvel.
Diz que no próprio “Perguntas e Respostas – IRPF 2009”, na questão 438, há orientação
sobre o contrato de gaveta.
Alfim diz que comprovou que o desembolso de recursos para a quitação do apartamento
em questão foi realizado entre os anos de 2003 e 2004, devendo ser considerado no
Demonstrativo de Apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto e a consequente
desconsideração da omissão de rendimentos apurada pela autoridade fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Após a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte, o processo foi encaminhado para a ciência da decisão. Entretanto, tendo em vista
ter sido improfícua a intimação via postal foi realizada a intimação por Edital (fl. 429).
Ocorre que a contribuinte apresentou suas razões recursais após o prazo de 30
(trinta) dias da ciência da decisão. Nos argumentos apresentados na petição de fls. 441/464, a
Recorrente requer o conhecimento do recurso, aduzindo ser nula a intimação por edital pelos
seguintes fundamentos: a) não esgotamento da via escolhida; b) desafixado antes do prazo; c)
apesar de ter advogado constituído, este não foi intimado; e d) possibilidade de intimação por fax
e e-mail.
Pois bem!
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72. Quando resultar improfícuo um
dos meios de intimação previstos no caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação
poderá ser feita por edital (§ 1°, do art. 23):
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000872/2009-84

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Quanto a alegação de não esgotamento da via escolhida, observa-se que o AR (e-
fls. 427/428) tem como endereço a Rua Conde de Nova Friburgo, 176, Apt. 1001, Caicaras,
Londrina/PR. Nota-se que esse realmente era o endereço da recorrente, conforme declaração de
ajuste e demais intimações anteriormente enviadas e respondidas.
Não há nos autos qualquer prova de que a contribuinte tivesse mudado o seu
domicilio e, especialmente, comunicado a receita. Ademais, a própria contribuinte aduz que
estava em processo de mudança (não concretizada), no entanto não traz nenhuma prova de sua
alegação.
Assim sendo, concluímos que restou esgotado o meio da via escolhida.
Em relação ao Edital ter sido desafixado antes do prazo, nesse ponto observar que
a data de afixação do Edital ocorreu em 22/11/2011 e a desafixação em 07/12/2011, constando
ainda que “a contribuinte será considerado intimado 15 (quinze) dias após a afixação do Edital”.
Dito isto, é evidente que o Edital preencheu todos os requisitos legais.
No que tange ao argumento de que o advogado constituído deveria ter sido
intimado, cabe destacar o verbete da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Já no que diz respeito a intimação via fax ou e-mail, a legislação não contempla
essas modalidades de intimações.
Dessa forma, entendo que a intimação do recorrente foi regular, tendo sido
garantido seu direito à ampla defesa. No entanto, o Recurso foi apresentado em 16 de fevereiro
de 2012, configurando assim a sua intempestividade.
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco previsto no
art. 33 do Decreto 70.235/72, quanto à tempestividade para interposição do Recurso Voluntário,
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000872/2009-84

não se faz presente os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual reputo
inadmissível o Recurso Voluntário e dele não tomo conhecimento.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital